Tribunal: STF
Processo: ARE 1369803
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Acre contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, em face do acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre que manteve a sentença a qual conferiu direito ao abono de permanência à servidora, ora recorrida, contratada sem concurso público.



    O recorrente aponta violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. Sustenta que “sem o necessário atributo da efetividade (o qual não foi afirmado nem negado segundo o acórdão que apreciou os embargos declaratórios), a recorrida não pode se arvorar do PCCR específico dos servidores da educação e buscar a concessão de mais vantagens, especialmente a progressão para referência superior”.



    Aduz, ainda, que “nem os servidores beneficiários da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT, muito menos os não detentores de estabilidade excepcional, fazem jus aos mesmos direitos funcionais dos servidores concursados.”



    Registro que os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para que se procedesse ao juízo de retratação, tendo em vista a tese firmada no ARE 1.306.505 (Tema n. 1.157).



    Na origem, a Presidência consignou que “apesar de se tratar de servidor nos parâmetros do julgamento da repercussão geral nº 1157 (contratação sem concurso, antes da CF/88), a discussão aqui gira em torno de recebimento de abono de permanência e não de reenquadramento funcional.”



    Assim, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Esse é o relatório. Decido.



    O direito pleiteado pela autora (pagamento retroativo do abono de permanência) se encontra restrito ao universo de servidores efetivos, conforme previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 103, de 2019, assim redigida (grifos inexistentes no original):



    § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.



    A redação daquele dispositivo constitucional vigente ao tempo de aposentadoria da autora igualmente exigia a condição de efeito, jamais implementada pela autora.



    A ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de que mesmo os servidores públicos abarcados pelo art. 19 do ADCT, não admitidos no serviço público na forma forma do art. 37, II, da Constituição Federal, têm direito à estabilidade, mas não à efetividade. Isso porque, para invocarem a condição de efetivos, é necessária, a tais servidores, a aprovação em concurso público. Por não ostentarem a condição de efetivos, não fazem eles jus às vantagens próprias de tal condição. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.297.814 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.238.618 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda, Turma, DJe de 4 de março de 2020)



    Destaco, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.609/AC, ministro Dias Toffoli, fixou o seguinte entendimento:



    Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros.



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    Ressalto, por relevante, que esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o ARE 1.306.505, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.157, fixando a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3.609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30 de outubro de 2014).”



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, uma vez que assegurou o pagamento de abono de permanência à servidora contratada sem concurso público, direito reservado apenas aos servidores efetivos.



    Em casos idênticos ao dos presentes autos, há os seguintes precedentes: ARE 1.355.735, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de março de 2022; ARE 1.355.739, ministro Gilmar Mendes, DJe de 16 de maio de 2022; ARE 1.368.697, ministro Roberto Barroso, DJe de 6 de junho de 2022; ARE 1.369.800, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2022; ARE 1.383.361, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de junho de 2022.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, em assim o fazendo, também provejo o recurso extraordinário para, reformando o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem, julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, invertidos os ônus da sucumbência, observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente